Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra pronunciamento que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso das rés, a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, relativamente aos argumentos contidos nas contrarrazões do autor, no tocante à alegação de inovação recursal e de ausência de provas do uso comercial do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não representa inovação recursal a referência na apelação a prova existente nos autos. Conforme art. 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento” (princípio da livre apreciação das provas).
4. A valoração do conjunto probatório com subsequente julgamento em sentido contrário ao interesse da parte não revela omissão no acórdão. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.